Tribunal: CARF
Processo: 19515.005450/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005450/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
SANTOS ASSET MANAGEMENT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. APRESENTAÇÃO DOCUMENTO DE
LIVRO OU QUE NÃO ATENDE ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
Constitui infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições sociais, necessários à fiscalização, conforme art. 33, §§2° e 3° da
Lei 8.212/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto
3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.005450/2008-82, em face do acórdão no 16-23.065, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPI), em sessão realizada em 02
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005450/2008-82
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

de outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.150.217-9, de 10/09/2008) lavrado
em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2° e 3°
da Lei 8.212/91 combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Decreto
3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração (fls. 06), a empresa apresentou o livro diário n° 6 do exercício de 2003 sem
registro na JUCESP e sem assinatura do sócio gerente.
1.1. Em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista em lei foi
aplicada a multa no valor mínimo, no montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), prevista no artigo 283, II, alínea “j” do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor
atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77/2008, dada a inocorrência de circunstâncias
agravantes, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 07 e Relatório
Fiscal da Infração (fls. 06), bem como consulta ao sistema informatizado da dívida
ativa, fls. 46/47.
2. O Contribuinte apresentou defesa tempestiva, razões às fls 12/18, acompanhada dos
documentos de fls. 19/49, alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. inicialmente esclarece a situação do contribuinte como empresa controlada por
outra que se encontra em liquidação extrajudicial e que, por sua vez, ambas fazem parte
do grupo Banco Santos S/A, este com falência decretada em 04 de Maio de 2005,
informando que, em decorrência, as atividades da impugnante restaram prejudicadas e
paralisadas, que desde junho/2006 seu credenciamento junto à CVM foi oficialmente
cancelado (junta respectivos documentos). Nestas condições manifesta surpresa no
recebimento do presente AI em razão da falta de cumprimento de obrigação acessória;
2.2. entende que a autuação afronta o princípio da razoabilidade passando a demonstrar
seu entendimento no sentido de que a multa aplicada deve ser minorada;
2.3. reproduz os dispositivos pertinentes à multa, da Lei 8.212/91 e do Decreto 3.048/99
e afirma que o auto decorre de “mero descumprimento de formalidades referentes à
escrituração”(fls. 15), que a multa aplicada não é razoável, que não causou prejuízo à
Previdência Social e que se houve falha no cumprimento da obrigação acessória esta se
deu por “erro da lmpugnante”(fls.16); que tal conduta não ocultou as operações
realizadas pelo contribuinte nem houve falta de recolhimento; que é evidente sua boa fé
e que o erro involuntário foi desprovido de intenção, não existiu dolo e, sendo assim, o
valor é desproporcional e sem razoabilidade; que a norma não pode ser aplicada
indistintamente para qualquer situação, deve ser observado um dos pilares centrais do
ordenamento constitucional, da igualdade (que consiste em tratar desigualmente os
desiguais na medida de sua desigualdade), questionando que um contribuinte que omite
intencionalmente suas operações para sonegar tributo seja tratado da mesma forma e
concluindo que deve se atentar para os propósitos e valores perseguidos por nosso
sistemajurídico;
2.4. ressalta sua situação particular (sua sócia majoritária esta em liquidação judicial) e
pondera que deve ser considerada a sua capacidade contributiva concluindo que a
redução da multa é medida razoável, dejustiça e igualdade.
3. Em seu pedido requer o provimento de sua impugnação para que a multa seja
reduzida pelos motivos expostos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

3.1. Requer, ainda, que todas as intimações relativas ao presente processo sejam
encaminhadas ao escritório de seu advogado, no endereço que menciona.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 56/63 dos
autos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Data do fato gerador: 10/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOCUMENTO DE LIVRO OU QUE
NÃO ATENDE ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
Constitui infração a não exibição de livros e documentos relacionados com as
contribuições sociais, necessários à fiscalização, conforme art. 33, §§2° e 3° da Lei
8.212/91 combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048/99.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE
Não é permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante sejam encaminhadas a endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte
conforme art. 23 do Decreto 70.235/72.
Lançamento Procedente.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“9. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, foi
lavrado de acordo com as disposições expressas da legislação e a Impugnante não
apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir a autuação, devendo
ser mantida conforme formalizada.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 66/74,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O processo foi juntado por apensamento ao processo no 19515.005453/2008-16.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O presente auto de infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à obrigatoriedade da
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

empresa apresentar todos os livros e documentos relacionados com as contribuições sociais
reguladas pela Lei 8.212/91, conforme previsto no artigo 33, §§2° e 3° da Lei 8.212/91, cujo
teor, vigente até 02/12/2008, transcreve-se a seguir:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social ~ INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único da art, 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei n° 10.256, de 9. 7.2001)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (destaques não constam do original)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ânus da prova
em contrário.
Observa-se que a Medida Provisória n° 449 de 03 de Dezembro de 2008,
convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, modificou a redação do dispositivo acima transcrito,
mas o teor da alteração não acarreta mudança para a caracterização da infração objeto do auto
ora em apreço consoante se constata pela leitura da redação atual a seguir transcrita:
Art.33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
§2oA empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
No mesmo sentido, o Decreto 3.048/99, ao regulamentar a Lei 8.212/91, dispõe
sobre a multa relativa à infração da obrigação acima descrita descrevendo-a na letra j do inciso II
do art. 283 nos seguintes termos:
Art.283. (...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Por outro lado, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, dispõe, em seu art. 232 e 233, parágrafo único:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Assim, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os contribuintes em geral estão sujeitos à satisfação de determinadas obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, dentre as quais, exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91, de acordo
com as formalidades legais exigidas.
Os dispositivos normativos acima transcritos fundamentam que durante a ação
fiscal poderá ser constatado além do descumprimento das contribuições devidas (obrigação
principal) também eventuais descumprimentos de obrigações acessórias relacionadas a tais
contribuições, que ensejarão a aplicação das penalidades (multas) correspondentes. Desta forma,
independentemente da ocorrência ou não de descumprimento de obrigação principal (falta do
pagamento das contribuições devidas), na hipótese do descumprimento de obrigação acessória, a
lavratura do auto de infração se impõe.
Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos: uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não
recolhimento do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na mesma
ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e outra por
descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica, decorrente da lei, para
cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio crédito tributário,
sendo o caso deste auto de infração.
Conforme bem referido pela DRJ de origem, o presente auto de infração foi
lavrado porque a empresa, apesar de devidamente intimada, não apresentou o livro diário n° 06
com as formalidades legais exigidas (registro na Junta Comercial e assinatura do sócio),
obrigações acessória esta que independem da obrigação principal lavradas na mesma ação fiscal
e que poderia ter sido corrigida oportunamente pela empresa durante a ação fiscal ou até mesmo
na apresentação da impugnação, mas a opção do contribuinte foi de permanecer inerte.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

Quantos as alegações da contribuinte, as quais são novamente reproduzidas em
recurso voluntário, assim a instância administrativa a quo se manifestou:
5. Antes da apreciação do valor da multa cumpre anotar quanto à “surpresa”
manifestada na impugnação em relação à autuação (fls. 14), tendo em vista o fato que a
empresa se encontra inativa e com seu registro junto à CVM cancelado desde 06/2006,
apesar da impugnante reconhecer o “erro involuntário” (fls. 16 e 17) que
consubstanciam a obrigação acessória descumprida.
5.1. Tais alegações não implicam em irregularidade na ação fiscal, bem como em seu
resultado (as autuações), entre eles 0 auto de infração ora em apreço. Apesar de todo o
contexto mencionado pela impugnante - de conhecimento da Fiscalização, uma vez
constante do relatório fiscal, vide fls. 2] do processo relativo à obrigação principal,
DEBCAD n° 37.150.216-0 - a empresa não foi encerrada e os débitos existentes
relativos ao período em que esteve ativa bem como as obrigações acessórias, como é 0
caso, uma vez identificados pelo Fisco devem ser objeto de lançamento/autuação. E
tanto é verdade que a procuração juntada pela impugnante no presente processo (fls. 19)
foi outorgada em 04/06/2007 e consta “ATIVA” a situação cadastral do contribuinte na
RFB, vide consulta juntada às fls.52.
5.2. Nestas condições, inexistente qualquer equívoco ou erro com relação ao sujeito
passivo ou período, nem relativo a outro elemento da autuação.
6. Por outro lado, fica aqui registrado que a única pretensão da impugnante é a redução
da multa, com fundamento nos princípios da razoabilidade , da capacidade contributiva,
da igualdade e da isonomia em matéria tributária, em razão do “erro involuntário” que
não trouxe prejuízo nem falta de recolhimento, da falta de dolo ou má-fé e da situação
particular do contribuinte, cuja sócia majoritária se encontra em liquidação judicial.
6.1. Destaca-se, mais uma vez, que as formalidades legais descumpridas poderiam ter
sido corrigidas pelo contribuinte (mas não foram), resultando no presente auto de
infração que, conforme aqui articulado, deverá ser mantido.
6.2. Sem discordar dos princípios constitucionais - verdadeiros pilares de nosso sistema
jurídico ~ que sem dúvida orientam toda a atividade dos particulares e do Estado, aqui
pertinente a ação da Administração Pública, estas diretrizes maiores não podem ser
aplicadas como pretende a impugnante com a finalidade de redução da multa.
6.3. Não há fundamento legal na pretensão da impugnante no sentido de redução da
multa, pois o valor estabelecido não é ato discricionário. o ato do Fisco nestas condições
é vinculado (à lei, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional): Administração deve aplicar a penalidade e respectivo valor previstos no
ordenamento jurídico ao se deparar com a infração. Os motivos alegados pelo
contribuinte não tem amparo legal para dar suporte à sua pretensão, destacando-se que a
impugnante não se enquadra nas condições legais que poderiam ensejar a redução no
valor da multa.
6.4. Portanto, independentemente da boa ou má-fé, da existência ou não de lesão ou
recolhimento de tributos, constatada objetivamente o descumprimento da obrigação
acessória o Fisco tem o poder-dever de aplicar a multa legalmente estabelecida.
6.5. E ainda, quanto ao valor da multa, esta foi aplicada no montante de R$ 12.548,77
(doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) corretamente em
consonância com o previsto no artigo 283, ll, alínea "j” do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e com valor atualizado pela Portaria
MPS/MF n° 77/2008, dada a inocorrência de circunstâncias agravantes, conforme
Relatório Fiscal da Infração (fls. 06); Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 07) e
consulta ao sistema informatizado da divida ativa, fls. 53.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005450/2008-82

.6. Nestas condições, o valor da multa deve ser mantido como consta da autuação.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa
acima reproduzidos, bem como não tendo os recorrentes apresentando novas razões que
pudessem alterar o entendimento deste julgador, deve ser negado provimento ao recurso,
adotando o trecho da decisão da DRJ de origem colacionado como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital